Tribunal: TJES
Processo: 5004232-89.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004232-89.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: EWERTON DOS SANTOS REIS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO E REALOCAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A 7 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE "MOTIVOS OPERACIONAIS". FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela companhia aérea em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de cancelamento de voo. A recorrente defende a ausência de ato ilícito, sob o fundamento de que o cancelamento se deu por "motivos operacionais", caracterizando excludente de responsabilidade. Sustenta que prestou a devida assistência material e que o dano moral não é presumido, requerendo, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Análise da responsabilidade civil da companhia aérea por cancelamento de voo justificado por "motivos operacionais". Discussão sobre a caracterização de tal evento como fortuito interno, inerente ao risco da atividade, e a consequente configuração da falha na prestação do serviço. Verificação do cabimento de indenização por dano moral e se este é presumido (
in re ipsa
) em casos de atraso superior a 4 horas na chegada ao destino.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo por falhas na prestação do serviço independentemente de culpa.

A justificativa de "motivos operacionais" ou a necessidade de manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade empresarial da companhia aérea, que não afasta seu dever de indenizar, especialmente o valor, a título de dano material, referente a primeira diária paga e perdida pelo autor por culpa da cia aérea.

O cancelamento de voo que resulta em atraso significativo (no caso, superior a 7 horas) gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, que prescinde de comprovação do abalo psicológico. A frustração da legítima expectativa, o desconforto e a perda de tempo útil são suficientes para caracterizar o dano.

O valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é mantido por não ser exorbitante ou irrisório, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em conformidade com o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O cancelamento de voo por "motivos operacionais" constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade da transportadora aérea, configurando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. O atraso superior a 4 (quatro) horas na chegada ao destino final gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, sendo a prestação de assistência material obrigação legal que não afasta a reparação pelo abalo causado.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 9.099/95, arts. 46 e 55.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09.0002, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível.

TJ-SP - Apelação Cível: 1066859-43.2021.8.26.0002, Relª Desª Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado, Julg. 24/01/2024.

TJ-ES - Apelação Cível: 0019724-89.2018.8.08.0024, Relª Desª Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, Julg. 06/Mar/2024.

Enunciado 11 e 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004232-89.2025.8.08.0035

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: EWERTON DOS SANTOS REIS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO E REALOCAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A 7 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE "MOTIVOS OPERACIONAIS". FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela companhia aérea em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de cancelamento de voo. A recorrente defende a ausência de ato ilícito, sob o fundamento de que o cancelamento se deu por "motivos operacionais", caracterizando excludente de responsabilidade. Sustenta que prestou a devida assistência material e que o dano moral não é presumido, requerendo, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Análise da responsabilidade civil da companhia aérea por cancelamento de voo justificado por "motivos operacionais". Discussão sobre a caracterização de tal evento como fortuito interno, inerente ao risco da atividade, e a consequente configuração da falha na prestação do serviço. Verificação do cabimento de indenização por dano moral e se este é presumido (
in re ipsa
) em casos de atraso superior a 4 horas na chegada ao destino.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo por falhas na prestação do serviço independentemente de culpa.

A justificativa de "motivos operacionais" ou a necessidade de manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade empresarial da companhia aérea, que não afasta seu dever de indenizar, especialmente o valor, a título de dano material, referente a primeira diária paga e perdida pelo autor por culpa da cia aérea.

O cancelamento de voo que resulta em atraso significativo (no caso, superior a 7 horas) gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, que prescinde de comprovação do abalo psicológico. A frustração da legítima expectativa, o desconforto e a perda de tempo útil são suficientes para caracterizar o dano.

O valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é mantido por não ser exorbitante ou irrisório, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em conformidade com o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O cancelamento de voo por "motivos operacionais" constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade da transportadora aérea, configurando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. O atraso superior a 4 (quatro) horas na chegada ao destino final gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, sendo a prestação de assistência material obrigação legal que não afasta a reparação pelo abalo causado.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 9.099/95, arts. 46 e 55.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09.0002, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível.

TJ-SP - Apelação Cível: 1066859-43.2021.8.26.0002, Relª Desª Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado, Julg. 24/01/2024.

TJ-ES - Apelação Cível: 0019724-89.2018.8.08.0024, Relª Desª Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, Julg. 06/Mar/2024.

Enunciado 11 e 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega que adquiriu passagens aéreas com destino a Natal/RN, partindo de Vitória/ES, com conexões em São Paulo e Recife, para embarque no dia 15/11/2024 e que a escolha da data foi feita com base em compromissos pessoais e profissionais previamente agendados. Ocorre que, ao comparecer ao aeroporto com a devida antecedência, foi surpreendido com o cancelamento do voo inicial, sendo realocado em itinerário alternativo que resultou em atraso superior a oito horas. Alega que tal situação comprometeu toda a programação do autor, que perdeu a diária do hotel, arcou com despesas imprevistas e enfrentou dificuldades para chegar ao destino na madrugada do dia seguinte.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a parte autora, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil), bem como ao pagamento de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Irresignada, a requerida interpôs o presente Recurso Inominado (ID 15192231), defendendo a inexistência de conduta ilícita capaz de gerar responsabilidade civil, sob o fundamento de que o atraso ocorreu por razões operacionais e que prestou toda a assistência material necessária (reacomodação no próximo voo, alimentação e hospedagem para pernoite) ao passageiro, cumprindo as determinações da ANAC. Argumenta que o dano moral em transporte aéreo não é presumido e exige a comprovação do prejuízo e sua extensão pelo passageiro, o que não foi demonstrado, especialmente porque o passageiro chegou ao destino no mesmo dia, com atraso de apenas 7 horas. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

In casu
, é incontroversa a ocorrência de atraso de 7 horas e 10 minutos no embarque do consumidor, considerando que este chegou ao destino final somente às 01h40min do dia 16/11/2024, quando, em verdade, o voo estava com previsão de chegada às 18h30min do dia 15/11/2024, o que inviabilizou a utilização da diária no hostel pelo autor.

Destaco, inicialmente, que a justificativa apresentada pela empresa requerida para cancelamento e atraso do voo – “motivo operacional” - caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 32, DESTE TRIBUNAL . DANO MATERIAL COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE . VALOR DA CONDENAÇÃO ELEVADO. 1. A responsabilidade da companhia aérea, no contexto da relação consumerista, é objetiva e só pode ser afastada mediante a comprovação das hipóteses elencadas no parágrafo 3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 2 . A necessidade de manutenção emergencial e não programada da aeronave, não pode ser considerada como excludente de sua responsabilidade civil, uma vez que é evento inerente à atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea. 3. Eventuais problemas operacionais e de gestão de voos, configuram-se como fortuito interno. 4 . Na fixação do quantum indenizatório por dano moral deve-se atentar para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte a evitar o enriquecimento descabido e implementar pena pedagógica, a teor do que dispõe o enunciado da Súmula 32, deste Tribunal. 5. Comprovado o efetivo dano material em decorrência da falha da prestação material prevista na Resolução nº 400/2016, da ANAC, é devida a indenização correspondente. 6 . O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico for elevado, restringindo-se a hipótese de fixação por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076). PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09 .0002 ACREÚNA, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FUNDADA EM CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM APELO DA PARTE AUTORA. Inconformismo justificado. Relação de consumo. Requerida que não comprovou que o atraso decorreu de problemas técnicos na aeronave, com manutenção não programada, conforme defendido na contestação. Caracterizada falha na prestação do serviço. Parte autora estava no aeroporto quando soube do atraso e, mais tarde, do cancelamento do voo. Ausência de informação prévia e adequada. Realocação da autora para outro voo no dia seguinte, 12 horas após o inicialmente contratado. Problemas técnicos na aeronave não constituem caso fortuito ou força maior, pois a manutenção periódica constitui responsabilidade da transportadora. Obrigação da requerida de arcar com os prejuízos da parte autora com base na responsabilidade objetiva. Dano moral tipificado. Indenização fixada em R$ 5.000,00 que se revela razoável e adequada ao caso concreto. Sentença reformada. Ação procedente. Sucumbência da ré. Recurso provido. (TJSP; AC 1066859-43.2021.8.26.0002; Ac. 17515206; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Julg. 24/01/2024; DJESP 01/02/2024; Pág. 2441).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à espécie, haja vista a relação de consumo mantida entre as partes, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude da falha na prestação do serviço. Com efeito, a responsabilidade civil apenas poderá ser afastada se comprovada uma das hipóteses excludentes, quais seja, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, ou, ainda, a ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito externo; ônus probante que, por óbvio, recai sobre quem alega tais fatos. 2) A manutenção não programada em aeronave trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea, e que, portanto, não afasta a sua responsabilidade pela falha no serviço prestado. 3) Em relação aos valores alegados e pagos pelos autores, estes acostaram aos autos as notas fiscais (fls. 32,44 e 45) que comprovam as despesas que tiveram que realizar por conta do cancelamento do voo, sendo aptas a demonstrar o prejuízo sofrido, devendo portanto, serem ressarcido dos danos materiais. 4) Na hipótese, é in re ipsa, pois emerge do próprio fato, desnecessária a demonstração dos prejuízos suportados, já que são óbvios os efeitos nocivos que o cancelamento no voo causou. 5) Acertada a sentença guerreada ao reconhecer o abalo moral decorrente dos fatos narrados na peça vestibular, que relevam a falha na prestação de serviço decorrente do cancelamento no voo, aliada à ausência de prestação de auxílio material. 6) No tocante ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, este deve fluir a partir do evento danoso, conforme previsto na súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024).

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto à procedência dos pedidos autorais, sendo devida a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

No tocante ao
quantum i
ndenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)